Tribunal: TJBA
Processo: 8124358-09.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124358-09.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IRACI ROCHA PITA

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. REGISTRO LEGÍTIMO E JÁ CANCELADO. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro lançado no SCR/SISBACEN e de indenização por danos morais. A apelante sustenta ilicitude na ausência de notificação prévia acerca do lançamento da informação de inadimplemento e o cabimento do pleito indenizatório.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de notificação prévia ao registro no SCR/SISBACEN configura ilicitude apta a ensejar exclusão da anotação e reparação por danos morais no caso em apreço.

III. Razões de decidir
3. O envio de informações ao SCR é obrigação regulatória das instituições financeiras e não se destina a restringir crédito, mas a refletir a realidade das operações contratadas pelo consumidor. A apelante não impugnou a existência do débito, limitando-se à falta de aviso prévio.

4. O registro questionado permaneceu ativo por curto período (julho a setembro de 2022), circunstância que esvazia o interesse processual voltado à exclusão do apontamento, já inexistente.

5. A ausência de notificação prévia, ainda que indesejável, não enseja automaticamente dano moral; é necessária prova de efetivo prejuízo, inexistente nos autos.

6. Consta dos autos que a apelante celebrou nova operação de crédito no mesmo período do registro questionado, circunstância que enfraquece a alegação de dificuldade de acesso ao mercado financeiro.

7. O extrato do SCR evidencia a existência de registros anteriores de outras operações vencidas, reforçando que a anotação impugnada não implicou exposição extraordinária nem maculou a honra da consumidora.

8. Sentença de improcedência mantida. Majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo

4. Recurso conhecido e desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 3º; CDC, art. 43; CPC, arts. 85, §11 e 98, §3º.

- Jurisprudência relevante citada: TJ/BA, APC nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 08/01/2025; TJ/BA, APC nº 8023115-90.2023.805.0001, Rel. Des.ª Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, j. 28/01/2025; STJ, Súmula 385.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8124358-09.2025.8.05.0001
, em que é apelante
IRACI ROCHA PITA
e apelado
SAX S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça